Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0716744-73.2022.8.07.0006, que determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 9.909, no prazo de quinze dias, e condicionou o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença à garantia do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54450569). Verificado o preenchimento dos requisitos necessários, foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso e deferida a gratuidade da justiça (ID 54641619).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que houve erro de procedimento, especificamente na imposição de garantia para a apresentação de impugnação, sem previsão legal específica. Argumenta que a decisão recorrida violou o princípio da legalidade ao determinar o pagamento integral do valor de R$ 9.909 para permitir a impugnação, desconsiderando que o processo se trata de um cumprimento de sentença e não de execução de título extrajudicial. Além disso, a parte requerida aduz que houve excesso de execução, pois a obrigação de pagar o valor total da dívida antes do vencimento das parcelas constitui uma interpretação que leva ao enriquecimento sem causa e ao vencimento antecipado da dívida, o que não foi previsto na fundamentação ou no dispositivo da sentença. Destaca, ainda, a postura colaborativa e de boa-fé assumida ao longo do processo, e aponta que a maior parte das parcelas do financiamento ainda não está vencida, sendo, portanto, inexigíveis antes de seus respectivos vencimentos. Diante disso, a recorrente pede a anulação da decisão que impediu a apresentação de impugnação sem garantia do juízo, solicitando que seja concedido prazo para tal apresentação de forma a assegurar seu direito de defesa, ou, de modo subsidiário, que a petição anteriormente não apreciada seja aceita como impugnação ou exceção de pré-executividade, ressaltando a importância da simplicidade processual no microssistema dos juizados especiais. Pede também que, adotando-se a teoria da causa madura, seja reconhecido o excesso de execução, com a consequente determinação de que o pagamento das parcelas do empréstimo se dê no vencimento de cada uma, conforme acordado originalmente, evitando-se assim cobranças antecipadas e indevidas.
4. Contrarrazões não oferecidas.
5. A questão central do recurso reside na legalidade da exigência de garantia do juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, quando há controvérsias relacionadas à interpretação da sentença exequenda e ao excesso de execução.
6. A Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não estabelece a obrigatoriedade de garantia do juízo para a apresentação de embargos do devedor. De maneira complementar, o artigo 525 do CPC esclarece que a impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionada à prévia garantia do juízo. Portanto, a garantia do juízo não constitui requisito para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
7. Nesse sentido, destaco os precedentes: "(...) VII. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que, à luz do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo. VIII. Desse modo, diante do objeto da decisão agravada, esta deve ser reformada para determinar ao juízo de origem que aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante sem necessidade de prévia garantia do juízo.(...)"(Acórdão 1618526, 07011232020228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e "(...) 5. A Lei 9099/95, na Secção XV, "Da Execução", não prevê, expressamente, a necessidade de se garantir o Juízo para o processamento e julgamento dos embargos do devedor ao cumprimento de sentença, previsão esta constante expressamente no §1o, do art. 53 da referida Lei, o qual trata de execução de título extrajudicial. Ademais, o artigo 52 dispõe que a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 6. Embora o Enunciado no 117 do FONAJE dispor que: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial", é certo que os Enunciados expedidos pelo FONAJE não possuem conteúdo vinculante. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1681278, 07001105320238070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Tendo em vista que não há previsão expressa na Lei 9099/95 quanto à necessidade de se garantir o Juízo para oferecimento de embargos do devedor, nos autos da execução da sentença que versar sobre excesso de execução e erro de cálculo, caso dos autos, aplica-se a regra do Código de Processo Civil, a qual, em seu artigo 525, permite ao executado que apresente impugnação ao cumprimento de sentença independente da garantia do Juízo.(...)"(Acórdão 1710672, 07005460820238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
8. Inaplicável ao caso a teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: (Acórdão 1812288, 07518125420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão recorrida quanto à exigência de garantia do juízo da execução e conferir à recorrente prazo para apresentação de impugnação, independentemente de garantia do juízo. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.